Tribunal: TJSP
Processo: 2260481-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Recurso interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA – Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 1980, a penhora de bens obedecerá a uma determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro – Entendimento

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Recurso interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA – Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 1980, a penhora de bens obedecerá a uma determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro – Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Entretanto, a regra estabelecida no artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser mitigada em situações específicas e diante das peculiaridades do caso concreto, pois embora a execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC – aplicável às execuções fiscais nos termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois princípios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça relativizando a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal – A posição adotada pela Fazenda Pública de apenas aceitar dinheiro (art. 11, I da LEF) como garantia da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a atividade do executado, dificulta o acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na Constituição da República (art. 5o, incisos LV e XXXV) – Ademais, não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois a indicação da ordem da penhora se trata de fase de garantia do juízo, podendo o exequente, em qualquer fase do processo, requerer eventual substituição dos bens penhorados por outro, nos termos do art. 15, inciso II da Lei de Execuções Fiscais – Importante destacar, no entanto, que cabe ao executado demonstrar, quando do oferecimento da garantia à execução, que o bem indicado possui algum valor econômico, trazendo, por exemplo, a avaliação do bem.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO – A Lei de Execuções Fiscais prevê em seu artigo 15, inciso I que ao executado é facultada a substituição da penhora desde que tal substituição seja por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia – Nessas situações, sequer há a necessidade de aceitação expressa do exequente – Nas demais hipóteses, necessário que o exequente expressamente concorde com a substituição – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a executada pleiteia a substituição de penhora em dinheiro pela penhora do imóvel – Impossibilidade – Inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 – Recusa do exequente devidamente fundamentada – Imóvel que, ademais, já foi prometido à venda a terceiros – Precedente desta C. Câmara em caso análogo.
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260481-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
LRA PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado MUNICIPIO DE SANTANA DE
PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
2
VOTO No: 13965
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2260481-47.2019.8.26.0000
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE: LRA PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
JUÍZA DE 1o GRAU: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2013 A
2015 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA Decisão
que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Recurso
interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA Nos termos do artigo 11 da Lei
Federal no 6830 1980, a penhora de bens obedecerá a uma
determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro

Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Fazenda
Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora
fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução
Fiscal Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste
E. Tribunal de Justiça Entretanto, a regra estabelecida no
artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser mitigada em
situações específicas e diante das peculiaridades do caso
concreto, pois embora a execução se processe no interesse do
credor (art. 797 do CPC aplicável às execuções fiscais nos
termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível,
deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor
(art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois
princípios
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
relativizando a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei
de Execução Fiscal A posição adotada pela Fazenda Pública
de apenas aceitar dinheiro (art. 11, I da LEF) como garantia
da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a
atividade do executado, dificulta o acesso à justiça, ao
contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na
Constituição da República (art. 5o, incisos LV e XXXV)
Ademais, não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois a
indicação da ordem da penhora se trata de fase de garantia do
juízo, podendo o exequente, em qualquer fase do processo,
requerer eventual substituição dos bens penhorados por outro,
nos termos do art. 15, inciso II da Lei de Execuções Fiscais
Importante destacar, no entanto, que cabe ao executado
demonstrar, quando do oferecimento da garantia à execução,
que o bem indicado possui algum valor econômico, trazendo,
por exemplo, a avaliação do bem.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO
A Lei de Execuções Fiscais prevê em seu artigo 15, inciso I que
ao executado é facultada a substituição da penhora desde que
tal substituição seja por depósito em dinheiro, fiança bancária
ou seguro garantia Nessas situações, sequer há a necessidade
de aceitação expressa do exequente Nas demais hipóteses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
3
necessário que o exequente expressamente concorde com a
substituição Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a executada pleiteia a substituição de
penhora
em
dinheiro
pela
penhora
do
imóvel

Impossibilidade Inobservância da ordem legal prevista no
art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 Recusa do exequente
devidamente fundamentada
Imóvel que, ademais, já foi
prometido à venda a terceiros Precedente desta C. Câmara
em caso análogo.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
SANTANA DE PARNAÍBA move contra LRA PARTICIPAÇÕES LTDA.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 56 desses autos que
indeferiu o pleito de substituição da penhora de ativos financeiros por direitos aquisitivos de
terceiro sobre bem imóvel, sob o fundamento de que não houve observância à ordem legal
estabelecida no artigo 11 da Lei Federal no 6.830 de 1980.
Alega o agravante (fls. 01/10) ter oferecido os direitos aquisitivos de terceiro sobre o
bem imóvel em questão em substituição da penhora de ativos financeiros. Narra que o imóvel em
questão foi alienado a terceiro por meio de instrumento particular de compromisso de venda e
compra. Sustenta que a recusa por parte da municipalidade foi injustificada. Aduz que a execução
fiscal deve transcorrer da forma menos gravosa ao executado, nos termos do artigo 805 do Código
de Processo Civil de 2015. Narra que a manutenção da r. decisão ocasionará prejuízos às
atividades do agravante. Pleiteia a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a
imediata substituição da penhora de ativos financeiros pelos direitos aquisitivos sobre o bem
imóvel.
O recurso foi recebido e o pedido de antecipação da tutela foi indeferido (fls. 228).
A contraminuta veio (fls. 237/245).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ORDEM DA PENHORA ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 1980, a penhora de bens obedecerá a
uma determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em
bolsa;
III - pedras e metais preciosos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
4
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento
comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em
construção.
§ 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o
inciso I do artigo 9o.
§ 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial,
particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em
qualquer fase do processo.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o exequente pode
recusar bens oferecidos à penhora pelo executado quando fora da ordem prevista no artigo 11 da
Lei Federal no 6.830 de 1980:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE
IMÓVEL. RECUSA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM
LEGAL. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. BACEN JUD. REGIME
DA LEI 11.382/2006. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. O
dinheiro, por conferir maior liquidez ao processo executivo, ocupa o
primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei
6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e no art. 655 do Código de Processo Civil.
2. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora
fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez
que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução
é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 612 do Código de Processo
Civil. 3. A Corte Especial, ao apreciar o REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010 pela sistemática prevista no art.
543-C do CPC e na Resolução 8/2008 do STJ, confirmou a orientação no sentido
de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio
esgotamento das diligências para localização de bens do devedor para que seja
efetivada a penhora on line. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp
1287437/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 02/02/2012,
DJe 09/02/2012) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Penhora - Insurgência
contra decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora - Oferecimento de
imóvel de terceiro - Possibilidade de recusa em razão da inobservância da
ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 - Decisão mantida - Recurso
improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2011130-26.2018.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 21/05/2018, V. U.) (grifo
nosso)
PENHORA
EXECUÇÃO FISCAL
Oferecimento de bens móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
5
(caminhões) com vistas à garantia do juízo Insurgência contra decisão que
indefere essa penhora, diante da recusa da Municipalidade-exequente Recusa
da credora que se mostra justificada na espécie Hipótese de inobservância da
ordem legal estabelecida
Inteligência do art. 11, VIII, da LEF

Impossibilidade de equiparar tais bens a dinheiro em espécie Inocorrência
de afronta ao art. 805 do NCPC
Precedente do STJ
Recusa da
Municipalidade bem acolhida pelo juízo a quo. Recurso improvido. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2174340-93.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Erbetta Filho, j. 16/03/2018, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Insurgência contra decisão
que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro efetivada nos autos por
seguro garantia Numerário em dinheiro goza da preferência na ordem
prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 Possibilidade de recusa da Fazenda
Pública em razão da necessidade de observância da ordem legal prevista no
aludido dispositivo legal - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito
Público envolvendo a mesma situação fática - Decisão mantida Recurso não
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2120210-22.2018.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 10/07/2018, V. U.) (grifo
nosso)
Entretanto, a regra estabelecida no artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser
mitigada em situações específicas e diante das peculiaridades do caso concreto, pois embora a
execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC aplicável às execuções fiscais nos
termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo
menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois
princípios.
Este tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido da
executada/agravante de substituição da penhora de créditos (formalizada nos
autos) por imóveis de terceiro. Pretensão à reforma. Acolhimento. Garantia da
execução (art. 9o da LEF). Ordem de preferência legal que não é absoluta.
Medida que, no caso concreto, se coaduna com o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do CPC/2015), e observa os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e, ainda, da continuidade da atividade
empresarial. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2203826-26.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo
Chimenti, j. 22/03/2018, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISSQN Exercício de
2012 Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no
1.184.765/PA Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/2015 Manutenção do acórdão recorrido Caso concreto em que houve
recusa do bem imóvel nomeado à penhora, pleiteando o Município de São Paulo
penhora 'on-line' de ativos financeiros da executada Caso concreto dotado de
peculiaridades, não se mostrando razoável e proporcional determinar-se a
penhora 'on-line', máxime considerando o elevado valor da dívida
(R$1.972.034,40 na data da distribuição da execução fiscal 26/06/2015)
Medida que poderia inviabilizar as atividades da empresa Impossibilidade
de aplicação do recurso especial mencionado Acórdão reexaminado mantido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2137278-19.2017.8.26.0000, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 26/04/2018, V. U.) (grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
6
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e taxa - Penhora - Hipótese
Excepcional - Constrição que deve recair sobre o imóvel tributado -
Harmonização do princípio da maior utilidade da execução para o credor
com o da menor onerosidade para o devedor - Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2171118-20.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Cláudio Marques, j. 22/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ISS Vencimento
em 05.07.1998 Interposição contra decisão que determinou o desbloqueio de
veículos e bloqueio de ativos financeiros Insurgência em face desta decisão
pelo credor que justificou a manutenção da penhora daqueles bens, ante a
inexistência de numerário suficiente para satisfação da dívida Execução é feita
no interesse do credor e a ordem de preferencia prevista no art. 11, da Lei
6830/80 não é absoluta, de forma que se o credor indica bem diverso de
dinheiro, esta pretensão deve prevalecer Decisão reformada Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2102222-85.2018.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 05/07/2018, V. U.) (grifo
nosso)
Com efeito, a posição adotada pela Fazenda Pública de apenas aceitar dinheiro (art. 11, I
da LEF) como garantia da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a atividade
do executado, dificulta o acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na
Constituição da República:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito; (grifo nosso)
Ademais, não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois a indicação da ordem da penhora
se trata de fase de garantia do juízo, podendo o exequente, em qualquer fase do processo, requerer
eventual substituição dos bens penhorados por outro, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei de
Execuções Fiscais:
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: [...]
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros,
independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço
da penhora insuficiente. (grifo nosso)
Importante destacar, no entanto, que cabe ao executado demonstrar, quando do
oferecimento da garantia à execução, que o bem indicado possui algum valor econômico, trazendo,
por exemplo, a avaliação do bem.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO.
Sobre a substituição da penhora por parte do executado, dispõe a Lei de Execuções
Fiscais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
7
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [...]
(grifo nosso)
Da análise do referido artigo, constata-se que ao executado é facultada a substituição da
penhora desde que tal substituição seja por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia.
Nessas situações, sequer há a necessidade de aceitação expressa do exequente. Já nas
demais hipóteses, necessário que o exequente expressamente concorde com tal substituição,
conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DA
EXECUTADA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
DIREITO
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PRECATÓRIO. ART. 656 DO CPC. ART. 15, I, DA LEI
8.630/80. IMPOSSIBILIDADE. 1. A substituição da penhora, em sede de
execução fiscal, só é admissível, independentemente da anuência da parte
exeqüente, quando feita por depósito em dinheiro ou fiança bancária,
consoante expressa determinação legal (art. 15, I, da Lei n.o 6.830/90).
Precedentes: REsp n.o 926.176/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
21/06/2007; REsp n.o 801.871/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 19/10/2006;
AgRg no REsp n.o 645.402/PR, Rel. Min Francisco Falcão, DJU de 16/11/2004;
REsp n.o 446.028/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 03/02/2003. [...] 3. Deveras, a
substituição da penhora por outro bem que não aqueles previstos no inciso
I, do art. 15 da Lei n.o 6.830/80, exige concordância expressa do exeqüente,
sendo certo que precatório não significa dinheiro para fins do art. 11, da LEF. 4.
A execução se opera em prol do exeqüente e visa a recolocar o credor no estágio
de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência,
realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC).
Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior
utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por
meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. [...] 6. Recurso especial
provido. (STJ, Recurso Especial no. 1.000.261/RS, Primeira Turma, Rel.
Ministro Luiz Fux, j. 25/03/2008, V.U.) (grifo nosso)
Este Também tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE
ATIVOS
FINANCEIROS
PELO
IMÓVEL
TRIBUTADO

IMPOSSIBILIDADE - Execução que é norteada no interesse do credor -
Substituição da penhora, sem prévia anuência do exequente, apenas por
depósito em dinheiro ou por fiança bancária - Artigos 11 e 15 da Lei no
6.830/80 e 612 CPC - Recurso desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2006717-43.2013.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Octavio
Machado de Barros, j. 19/09/2013, V. U.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxa de
serviços urbanos Exercícios de 2010 e 2011 Ajuizamento em 04.02.2013
Prescrição Inocorrência - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do
contrato de compra e venda no Registro de Imóveis
Legitimidade do
proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN -
Súmula 399 do STJ O envio de carta de citação para o endereço que consta dos
cadastros municipais, firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o
"AR" por terceiro Substituição da penhora em dinheiro por imóvel -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
8
Preferência do dinheiro conforme previsto no art. 11 da Lei no 6830/80
Decisão mantida
Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2172571-16.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira, j. 16/10/2018, V.U.) (grifo nosso)
PENHORA Execução fiscal Municipalidade de Guararema Incidência
sobre dinheiro Pedido de substituição do bem penhorado por imóvel
acolhido com base no princípio da menor onerosidade - Recusa pela
exequente Admissibilidade - Penhora de dinheiro que precede a de bens
móveis na ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no
6.830/80 Medida que somente é permitida por depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia, nos termos do artigo 15, inciso I, da LEF -
Precedentes do STJ, pelo regime do artigo 543-C, do CPC e desta Câmara
Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido. (TJSP, Agravo
de Instrumento 2010663-47.2018.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Fortes Muniz, j. 02/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, foi deferida a penhora de ativos financeiros da executada em razão do
não pagamento do débito (fls. 71).
Posteriormente, a executada pleiteou a substituição da penhora de ativos financeiros pela
penhora do imóvel sobre qual recai o débito tributário (fls. 74/75).
O Município manifestou-se contrariamente à substituição, informando que o débito já se
encontrava garantido e que referida substituição não obedece à ordem prevista no artigo 11 da Lei
de Execuções Fiscais (fls. 82/84).
Como visto, a substituição da penhora por parte do executado só dispensa a concordância
da Fazenda Pública quando referida substituição seja por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia (art. 15, inciso I da LEF), o que não ocorreu no caso concreto.
Ademais, o imóvel oferecido como garantia da execução, embora ainda seja de
propriedade da agravante, já foi compromissado à venda a terceiros (fls. 65/69).
Neste sentido, precedente desta C. Câmara em caso análogo:
APELAÇÃO - Execução Fiscal. 1) Embargos à Penhora - IPTU dos exercícios
de 2006 e 2007 e Taxa de Lixo dos exercícios de 2005 e 2006 - Insurgência
contra o bloqueio de ativos financeiros - Alegação de que não é mais o
proprietário do imóvel que não merece acolhida - Possibilidade de
manutenção da penhora - Pretendida substituição pelo bem imóvel ou bens
em nome dos promitentes compradores - Não cabimento, em razão da
inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. [...] -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
1008139-75.2016.8.26.0126, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto,
j. 03/12/2018, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260481-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
9
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR